Tribunal: TJMT
Processo: 1005629-12.2020.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005629-12.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA NOVAES BARBOSA - CPF: 015.701.271-90 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DEMONSTRADA – PORTABILIDADE/QUITAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCIERA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NAS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, bem como a disponibilização do valor contratado, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.

Em que pese a improcedência dos pedidos formulados, não é possível extrair a má-fé do autor, na condução do processo, má-fé essa que, aliás, não se presume apenas em razão de sua sucumbência, mormente quando se evidencia a tentativa de solução do litígio na esfera administrativa, ainda antes do ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Maria Novaes Barbosa
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto Em Folha de Pagamento C/C Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco Safra S.A.,
condenando a parte autora ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atribuído à causa, por litigância de má-fé, com fundamento nos artigos 77, I, 80, II e 81, todos do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, também condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em breve resumo, a impossibilidade de aplicação da pena de litigância de má-fé, por ausência dos requisitos autorizadores da reprimenda processual.

Alega que o contrato apresentado carece dos requisitos de validade e que nunca procurou a instituição bancária com a finalidade de realizar um empréstimo consignado mediante compra de dívida, aduzindo que os prepostos do banco se aproveitaram da existência de outras dívidas para conseguir implementar uma operação totalmente descabida.

Sustenta a ocorrência de vício de consentimento, decorrente da falta de informação clara e adequada acerca da operação contratada, bem como a falta de comprovante de quitação da dívida originária.

Assevera a configuração do dano moral e a necessidade de devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados.

As contrarrazões vieram ao id. 97166013.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Maria Novaes Barbosa
ajuizou esta demanda, aduzindo que é beneficiária do INSS e que, desde agosto de 2018, vem sofrendo descontos mensais em seus proventos de aposentadoria, de parcelas no valor de R$ 163,35 (cento e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos), referentes ao contrato de empréstimo de nº 000007124092, no valor de R$ 5.477,83 (cinco mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos), que afirmou não se recordar de ter celebrado; asseverando que, após o desconto da primeira parcela, o contrato foi excluído.

Citado, no que importa, o banco/requerido sustentou a regularidade da contratação, explicando que
“o empréstimo foi realizado na modalidade portabilidade (compra de dívida) com relação à operação de crédito havida anteriormente entre a autora e a instituição financeira de origem BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A (394) em favor de quem o valor foi creditado, ou seja, com relação ao contrato de empréstimo em discussão (n 7124092), a autora não recebeu nenhum valor, por ter se tratado de contrato de portabilidade entre bancos”
(sic.).

Esclareceu que o crédito relacionado ao Contrato n.º 7124092, firmado em 05/07/2018, com previsão para pagamento em 59 parcelas (10/09/2018 a 07/07/2023) de R$ 163,35 (cento e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos), foi utilizado para quitação do contrato de empréstimo de nº 808745118, que a autora possuía junto ao
Banco Bradesco Financiamento S.A
.

A fim de instruir a peça defensiva, a instituição financeira juntou o respectivo contrato de empréstimo,
devidamente assinado pela autora
(id. 97165996 - Pág. 1 e 2) e id. 97165997), a Planilha CET, informando que o produto contratado se tratava de Portabilidade de operação anterior (id. 97165996 - Pág. 4, fls. 98).

No mesmo ato, juntou o comprovante de pagamento do contrato anterior
(id.
97165995).

Portanto, ficou sobejamente comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos questionados.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora comprovou os descontos realizadas em seu benefício, sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito.

Nesse passo, cumpria ao banco requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do financiamento, o que, de fato, ocorreu com a juntada da Cédula de Crédito Bancário e do comprovante de TED, no valor do contratado.

Nesse contexto, não há que se falar em inexistência de relação jurídica, uma vez que o banco apelado logrou êxito em comprovar, satisfatoriamente, a origem dos descontos questionados nestes autos.

Todavia, em que pese a improcedência dos pedidos formulados, não é possível extrair a má-fé da parte autora, que, aliás, não se presume, apenas em razão de sua sucumbência.

Outro fato que assume relevância, consiste na tentativa de solucionar a controvérsia, ainda na esfera administrativa, consoante se denota da Reclamação de nº 2019.10/00002426282, protocolizada, junto à Superintendência Para Orientação e Defesa do Consumidor do Procon, ainda em outubro de 2019 (id. 97165981), 07 (sete) meses antes do ajuizamento desta ação; a qual, todavia, não alcançou o resultado desejado, obrigando o consumidor a se socorrer do Poder Judiciário.

Ainda que essa providência preliminar não tivesse sido adotada, já que o esgotamento da via administrativa não constitui requisito para o ajuizamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, a tentativa de solução do conflito na esfera administrativa milita em favor da inexistência de má-fé da parte autora.

Ora, não se pode cogitar na condenação da parte nas penas de litigância de má-fé, pelo simples fato de se dispor a se socorrer ao Poder Judiciário para ver dirimido conflito de interesses, acerca do qual se julga prejudicado, sob pena de inafastável violação ao Princípio Constitucional de Acesso à Justiça, direito fundamental previsto no inciso XXXV do Artigo 5º da Constituição Federal de 1988.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Assim, inviável, na hipótese, a condenação da autora nas penas do artigo 81 do CPC.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para excluir a condenação da autora nas penas de litigância de má-fé, mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021